Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702569-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DO PEQUENO POLEGAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA CONTRA PARTICULARES. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da prescrição das pretensões de ressarcimento do erário – art. 37, §§ 4o e 5o da Constituição Federal - CF, firmou, em regime de repercussão geral, as teses dos Temas 666, 897 e 899. Os precedentes vinculantes, interpretados em conjunto, restringem a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário apenas aos atos de improbidade administrativa. 2. Ressalvados os casos de improbidade administrativa, a jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário. 3. Na hipótese, durante toda a tramitação do processo administrativo, não houve inércia por parte da Administração Pública. Pelo contrário, a apelante, instada por diversas vezes a se manifestar, quedou-se inerte, fato que prejudicou a análise das contas. Prescrição não caracterizada. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o, 5o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, sustentando que, a inércia ou demora da Administração Pública em apurar as contas de contratos administrativos, não tem o condão de suspender infindavelmente a fluência do prazo prescricional. Pugna pelo reconhecimento da prescrição de ressarcimento ao erário. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951 e LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 4o, 5o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Conforme os documentos relativos à análise das contas (IDs 52120664, p. 33 e seguintes e 52120665), a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social instaurou procedimento para verificação das contas em outubro de 2012 e empreendeu esforços para obter manifestações e observações da apelante, para viabilizar o julgamento. A apelante foi novamente intimada para apresentar justificativas em 28/10/2015, mas se manteve inerte. O processo tramitou regularmente, quando a conclusão sobre as contas foi determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 27/10/2021. Após a consolidação do débito, foi notificada em 16/9/2022. Além disso, foi instaurada tomada de contas especial contra a apelante em 15/3/2023. Por consequência, durante toda a tramitação do processo administrativo, não houve inércia da Administração Pública. Ao contrário, a apelante, instada por diversas vezes a se manifestar, quedou-se inerte, fato que prejudicou a análise das contas. Isso fez com que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a realizar estudos e novas diligências para o reconhecimento da dívida, de modo que, nesse período, não há que se falar em fluência do prazo prescricional” (ID 57600461). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951 e LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003